Tribunal: TJES
Processo: 5006122-95.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006122-95.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: JACINTHA SILVESTRE MOTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA QUE FOI INSCRITA NO SERASA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5006122-95.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

RECORRIDA: JACINTHA SILVESTRE MOTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, não restou comprovada a existência da dívida apta a ensejar a negativação efetivada.

Outrossim, verifico que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado pelo recorrente, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença do juízo originário, ante a comprovação do dano sofrido.

Nesse sentido:

Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Negativa da operação pela autora.
Ausência de prova da origem do débito. Ônus da requerida não cumprido. Débito declarado inexigível. Apontamento indevido. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada que atende a proporcionalidade, razoabilidade e as particularidades do caso.
Honorários sucumbenciais conforme o art. 85, §2º, CPC. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1025012-93.2023.8.26.0001; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)
Original sem destaque

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA DA QUAL SE ORIGINOU O DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO IRREGULAR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.- Em ação na qual se questiona a legitimidade de inclusão em cadastro restritivo de crédito, deve o fornecedor apresentar documentos que comprovem a contratação, de modo a atestar a legitimidade dos procedimentos de cobrança adotados.-
Ausente a demonstração de lastro do débito cobrado, deve ser reconhecida como indevida a inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.- É pacífica a jurisprudência no sentido de que o dano moral derivado do cadastro indevido do consumidor em entidades de proteção ao crédito - ou, ainda, o protesto indevido de título, configura-se in re ipsa
, de sorte que é presumida a inerente lesão ao direito de personalidade. Por conseguinte, dispensa-se, em tais casos, a comprovação do dano per se.- A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão e o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor.- Adotados tais parâmetros, devido o acolhimento do pedido de redução do valor indenizatório fixado na sentença a patamar proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto.- Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.464676-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)
Original sem destaque

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)